Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO POR INTERESSE DO CONSUMIDOR. COMPRA PRESENCIAL DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO ART. 49 CDC. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA PROMOVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que indeferiu os pedidos de restituição dos valores pagos e danos morais.
2. Pretensão recursal da parte promovente, pugnando pela procedência dos pedidos da inicial, sob argumento de estar no interstício de sete dias da compra.
3. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual relata a parte autora no dia 23/08/2019, compareceu pessoalmente ao estabelecimento comercial da ré, e adquiriu uma jóia, paga no cartão de crédito com senha pessoal, em 03(três) parcelas iguais de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), somando o valor total de compra de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais).
4. Afirma que ao sair do estabelecimento imediatamente se arrependeu e retornou pedindo o cancelamento da compra e reembolso dos valores, o que foi negado pela empresa, acarretando a presente demanda.
5. Conforme constou na fundamentação da sentença de piso, é inaplicável ao caso, o direito ao arrependimento ainda que dentro do interstício de sete dias quando a compra for realizada de modo presencial nas imediações físicas do estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do CDC: “Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Únic
o
:

1013384-60.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANANIAS MARTINS DE SOUZA BUENO - CPF: 002.138.481-98 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), NATTES DO NASCIMENTO & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 09.054.884/0001-31 (RECORRIDO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023